Tribunal: STF
Processo: RHC 81955
Classe: RHC
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-06-11
Data de publicação: 2002-06-11

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL.
EX-PREFEITO. AÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA. SÚMULA STF 394.
         O Recorrente, ex-Prefeito, foi condenado pelo Tribunal de
 Justiça/MG em 08
de maio de 1997, sob a vigência da Súmula STF 394 .
         A jurisprudência do Tribunal era sólida no sentido de que,
 embora encerrado o
mandato, prorrogava-se a competência originária dos Tribunais para
 julgar as ações
penais contra quem detinha foro especial. Precedentes.
        Em 25 de agosto de 1999 ocorreu a revogação da referida S
úmula(INQQO 687),
com efeitos "ex-nunc".
        A competência do TJ/MG, no caso, ficou preservada.
        Recurso conhecido e desprovido.